Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Des. João Egmont Gabinete da Desa. João Egmont Número do processo: 0706825-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA MUZIO, NICANOR APARECIDO BERTOLAZZE AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NICANOR APARECIDO BERTOLAZZE, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0725843-13.2021.8.07.0003), proposto pelo CENTRO DE ENSINO WGS LTDA EPP. Observa-se que o presente feito foi remetido a este Desembargador, na qualidade de substituto legal, nos termos do art. 82, §2o, e art. 90 do Regimento Interno. Reitero o despacho de ID 44167701, a fim de que a Defensoria Pública esclareça, no prazo de 5 dias, o fato de haver duas petições de agravo de instrumento, cujo polo ativo de cada uma delas é distinto: no ID 44096963 a parte recorrente é o réu Nicanor Aparecido Bertolazze e no ID 44096964, a ré é Ana Paula Muzio. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador João Egmont Relator Eventual